Tribunal: TJDFT
Processo: 0752730-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE PETIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A DEMORA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial “para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 30 (trinta) dias, aprecie o Processo Administrativo SEI no 00080-00280279/2024-92, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento injustificado”. Em seu recurso defende que a decisão afronta a isonomia, a eficiência administrativa na gestão das filas dos pedidos e a separação dos poderes face a inadequada intervenção do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que a parte ré justificou a existência de “limitação de capacidade operacional da equipe de atendimento e a necessidade de priorizar servidores com maior idade e maior proximidade da aposentadoria”, que é um critério objetivo com intuito de atender com maior celeridade os servidores em situação de urgência, o que não é o caso da parte autora. Ainda, aponta que o prazo legal de 30 dias para decidir o processo administrativo somente se inicia com a conclusão da fase instrutória, enquanto que o processo da parte autora ainda aguarda a regular instrução. Enfim, assinala que a demora alegada não acarreta qualquer prejuízo concreto para a parte autora, uma vez que o processo administrativo trata da aferição do IFBrA, que somente será necessário quando da aposentadoria da parte autora, o que não é urgente, visto ter ingressado no serviço público em 2018.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar a eventual demora para análise do processo administrativo.
III. Razões de decidir
4. O autor formulou pedido administrativo em setembro de 2024 para a aplicação do “Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para fins de Aposentadoria – IFBrA”. Contudo, apontou que o processo estava parado desde 27/02/2025, quando cientificado do cancelamento da data anteriormente fixada para a sua avaliação naquele processo administrativo.
5. Não prospera a tese do Distrito Federal de indevida violação à isonomia, eficiência e separação dos poderes. A análise judicial não adentra o mérito administrativo, limitando-se a apurar eventual desídia da administração pública. Embora defenda a existência de limites operacionais para atender as demandas, de modo que o processo da parte autora estaria demorando face não ser urgente, é crucial lembrar que o artigo 173 da Lei Complementar no 840/2011 fixa o prazo de 30 dias para a resposta ao requerimento administrativo, o que extrapolado no caso concreto. As justificativas apresentadas não podem resultar na espera indefinida pelo servidor, sendo que a demora superior a um ano para a conclusão do processo administrativo afronta os princípios da razoável duração do processo, da eficiência e da razoabiliade, de modo que os argumentos apresentados pela parte ré são insuficientes para justificar a significativa demora na pretensão administrativa. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) face o irrisório valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: art. 173 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: n/a.